Tribunal: TJPA
Processo: 0803235-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803235-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE D FREI CAETANO BRANDAO

AGRAVADO: JOSE JUVEAN CASSIMIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803235-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE D FREI CAETANO BRANDAO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WEVERTON CARDOSO - PA13721-A

AGRAVADO: JOSE JUVEAN CASSIMIRO DOS SANTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VIUSLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Associação Beneficente Dom Frei Caetano Brandão contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Reintegração de Posse, indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração da posse de imóvel sob o fundamento de ausência de esbulho possessório, considerando a existência de relação contratual de compra e venda entre as partes. A agravante alega inadimplemento contratual e ocupação indevida do bem, sustentando a configuração de esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para reintegração liminar de posse em razão de inadimplemento contratual em contrato de compra e venda de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados nos autos.

A alegação de esbulho possessório carece de robustez probatória mínima, sendo constituída por narrativa unilateral da agravante, sem demonstração inequívoca da perda da posse e da conduta violadora por parte do agravado.

O exame da validade dos contratos celebrados entre as partes, bem como da alegada coação e inadimplência, demanda instrução probatória ampla, o que inviabiliza a concessão de medida possessória em caráter liminar.

A antecipação da reintegração da posse, sem contraditório pleno e em cenário de controvérsia contratual, ensejaria risco de irreversibilidade e prejuízo ao agravado.

Prevalece, em sede liminar, a preservação da situação fática até julgamento definitivo, quando for possível verificar, mediante instrução, a existência ou não de esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência.

A mera inadimplência contratual em negócio jurídico de compra e venda não configura, por si só, esbulho possessório.

A necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos impede a concessão de reintegração liminar da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada
:TJ-MG, AI nº 10000212568703001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 09.06.2022.
TJ-DF, AI nº 0735281-72.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 04.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM FREI CAETANO BRANDÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Jurídico C/C Reintegração de Posse (Processo nº 0807032-35.2023.8.14.0201), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora Agravante.

A decisão agravada, proferida em sede de audiência de conciliação realizada em 29/01/2025, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel localizado na Rua Padre Júlio Maria, nº 860, Distrito de Icoaraci, sob o fundamento de que a relação entre as partes foi pautada em um contrato de compra e venda, o que descaracterizaria o esbulho possessório. Determinou, contudo, que o Agravado se abstivesse de realizar qualquer modificação no imóvel até o deslinde do feito.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que: em dezembro de 2017, firmou contrato de compra e venda do imóvel com a empresa RAFAEL B. SOUZA - ME pelo valor de R$ 200.000,00, com pagamento em parcelas mensais de R$ 1.000,00; o comprador inicial, Rafael Borges de Souza, alegou não ter mais condições de arcar com o pagamento, vendendo o imóvel ao Agravado José Juvean Cassimiro dos Santos, sem anuência da Associação; sob ameaças e intimidações do Agravado, a presidente da Associação teria sido obrigada a firmar novo contrato de compra e venda em 28/12/2018, mantendo o valor original e as condições de pagamento parcelado; o Agravado deixou de pagar as parcelas do contrato, inadimplindo um total de 130 prestações, e, mesmo assim, requereu a outorga da escritura definitiva do imóvel em novembro de 2020; diante da negativa da Agravante em conceder a escritura sem a quitação total do valor pactuado, o Agravado teria cessado os pagamentos e ameaçado alienar o imóvel a terceiros; o inadimplemento contratual e a ocupação do imóvel pelo Agravado sem o devido pagamento configurariam esbulho possessório, justificando a concessão da tutela de urgência para reintegração da posse.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao agravo para antecipação da tutela recursal e a reintegração da posse do imóvel à Agravante, bem como a nomeação da presidente da Associação, Sra. Maria das Dores de Matos Frota, como depositária do bem até o julgamento final da ação.

Em análise preliminar, foi indeferia a tutela recursal, conforme decisão de ID 25094615.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 25759138. Em suma, rechaçou os argumentos da agravante e pugnou pela manutenção da decisão de piso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a reintegração de posse à autora da ação, ora agravante, no bojo da ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse, em que se objetiva, liminarmente, a retomada da posse de imóvel negociado, sob o argumento de inadimplemento contratual e configuração de esbulho possessório.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

Consoante se extrai dos autos, a controvérsia possui origem na celebração de contrato de compra e venda entre a Agravante e o Sr. Rafael Borges de Souza, posteriormente transferido, sem anuência expressa, ao Agravado. Alega que foi firmado novo contrato com o recorrido, o qual teria inadimplido 130 parcelas, pleiteando, ainda assim, a outorga da escritura definitiva do imóvel. Tais circunstâncias, todavia, são objeto de alegações unilaterais, carecendo de robusto acervo probatório.

No caso, não constato a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Não vislumbro elementos suficientes a evidenciar, de plano, a verossimilhança do direito alegado, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida extrema de reintegração possessória.

Em análise aos autos originários, constato ser necessária uma ampla instrução probatória a fim de determinar, por certo, o alegado descumprimento contratual e a possibilidade de retomada do bem negociado.

Atento para o vultoso valor em questão, o que impõe prudência ainda maior ao analisar a pretensão da parte recorrente, mormente quando ausente o devido contraditório e o exercício pleno da ampla defesa. A concessão antecipada da reintegração de posse, sem a conclusão da instrução probatória, ensejaria risco evidente de prejuízo irreversível ao Agravado, especialmente caso venha a ser reconhecida a validade dos contratos e a boa-fé na posse exercida.

Se deferido o pedido liminar, decerto que incorrerá em grandes prejuízos financeiros ao recorrido, sem antes mesmo de ter a oportunidade de apresentar defesa.

Assim, resta claro que, para que seja deferida a reintegração de posse, o recorrente deve comprovar a ocorrência do esbulho possessório, bem como provar a perda de sua posse, o que o agravante não conseguiu demonstrar no presente momento.

Com efeito, não estando efetivamente comprovado o esbulho possessório, deve ser mantida a situação fática até então, cabendo a análise ao juízo de piso, por estar mais próximo da situação, a devida instrução probatória a fim de atestar a veracidade das alegações e posterior julgamento da pretensão possessória da recorrente.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. Para concessão de liminar de reintegração de posse se faz necessário que o autor comprove os requisitos previstos no art. 561 do CPC. Não sendo possível aferir, desde logo, a probabilidade do direito da parte autora, ante a necessidade de dilação probatória acerca da posse, deve ser indeferida a liminar possessória. Em lides como as possessórias, o magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

(TJ-MG - AI: 10000212568703001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. COMODATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. No caso, os agravados ocupam o imóvel vindicado há aproximadamente 19 anos, em razão de comodato verbal celebrado entre as partes. Todavia, o caso remete à indispensável dilação probatória para esclarecer as circunstâncias nas quais os agravantes teriam sido esbulhados da posse do imóvel, inviabilizando a concessão da liminar. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07352817220218070000 1420477, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 04/05/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2022)

Dessa forma, não restando comprovado o efetivo esbulho possessório, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025